Tribunal: TJMT
Processo: 1006489-86.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1006489-86.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLORIA – VÁRZEA GRANDE/VG
Recorrente: JULIENY MARIA DA SILVA
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 01/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando nas razões recursais acerca da (in)existência da relação contratual junto a empresa Recorrida.
3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e razões recursais, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.
4. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
7. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.
8. Recurso conhecido e improvido.
RELATÓRIO:
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente JULIENY MARIA DA SILVA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que afirma desconhecer.
Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.
Inconformada, a Recorrente JULIENY MARIA DA SILVA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em contrarrazões (ID 35424996), a Recorrida TELEFÔNICA BRASIL S/A refuta in totum as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.
É o que merece registro.
VOTO:
Colendos Pares;
Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.
No mérito consigno que, ainda que por fundamento diverso, impõe-se a improcedência do pedido formulado na exordial.
No caso sub examine, o julgamento de improcedência foi embasado no argumento de que os “print screen” retirados das telas dos próprios computadores da empresa Recorrida comprovam a efetiva contratação/utilização dos serviços pelo consumidor, o qual, por sua vez, não logrou comprovar o adimplemento das suas obrigações contratuais.
No entanto, analisando detidamente a exordial apresentada - extremamente genérica - verifica-se que o Recorrente sequer especificou acerca da (in)existência da relação contratual com a empresa de telefonia Recorrida, tendo apenas informado o desconhecimento do débito que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Com efeito, não consta da exordial nenhuma afirmação de que a negativação é indevida em razão da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida. Muito pelo contrário, as argumentações trazidas na exordial dão conta de que apesar do vínculo negocial, a negativação é indevida porque o Recorrente está“sempre buscando honrar seus compromissos”.
Eis o seguinte trecho da exordial:
(...) “O (A) Requerente teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes do SERASA/SPC/SCPC, por cobranças indevidas por parte da empresa Requerida, referente ao suposto débito de R$ 138,05 (cento e trinta e oito reais e cinco centavos), gerados em tese pelo contrato no 0232520033, conforme extrato em anexo, dívida que o (a) Reclamante desconhece.”
“ (...) “De forma absoluta, o (a) Requerente alega que não tem débito algum com a empresa Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL.”
(...) “Nesse ambiente, merece total consideração e minuciosa análise, na fase de cognição plena, do conjunto probatório, ou seja, a INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA FINANCEIRA COM A REQUERIDA e a INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME/CPF NO BANCO DE DADOS NEGATIVOS DO SERASA/SPC/SCPC, porque, contextualizado, tornase a gênese de todo dissabor experimentado pelo (a) Requerente.”
Em casos tais, a experiência tem mostrado que essa conduta - apresentação de teses genéricas - não é em vão, e tem servido de subterfúgio para aqueles que buscam o Poder Judiciário abusando do direito de ação.
Ora, ao tecer alegações genéricas a respeito da negativação indevida, a parte demandante se resguarda contra as possíveis situações jurídicas que poderão ocorrer no processo após a manifestação da parte adversa. Assim é porque se a parte ré, na contestação, apresenta o contrato que comprova a relação jurídica, a parte demandante apresenta impugnação afirmando que “em nenhum momento” negou a existência da relação jurídica, mas tão somente o “débito oxigenador da negativação objurgada”. Por outro lado, se a parte ré não junta o contrato, a parte autora tece alegações a respeito da inexistência do próprio vinculo jurídico.
É exatamente este o caso dos autos.
Após a contestação, sem a juntada do contrato, o Recorrente passou a colocar em dúvida a própria existência da relação jurídica, o que, conforme mencionado alhures, em nenhum momento foi objeto de insurgência na exordial.
Eis os seguintes trechos do recurso:
(...) Insta observar que o nome/CPF da Recorrente no cadastro de proteção ao crédito foi feita de forma irregular, posto ter sido vítima de fraude.”
(...) “Da analise do citado comando legal, observa-se que para afastar o dano moral é imprescindível que haja a apresentação de contrato realizado entre as partes, pois as Telas apresentadas pela Recorrida não servem para provar a existência de relação jurídica entre as partes por serem de caráter unilateral e apócrifos.”
Registre-se que a Recorrida contestou a ação, aduzindo que o débito é legítimo, porquanto oriundo de serviço devidamente contratado e utilizado pela Recorrente e que a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito foi motivada pela inadimplência ao serviço contratado.
O fato é que se estivesse imbuída de boa-fé, a Recorrente teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a negativação é indevida porque nunca contratou com a empresa Recorrida ou, então, que mantinha/mantêm vínculo negocial com empresa Recorrida e que a negativação não se justifica porque sempre pagou pontualmente suas obrigações, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamento.
A alteração da narrativa constante da inicial e nas razões recursais conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito.
Não se verifica, pois, a ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela empresa Recorrida a ensejar a reparação por danos morais, haja vista que a Recorrente não efetuou o pagamento dos débitos contraídos.
Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1o da Lei 9.507/1997).
Dessa maneira, não fez a Recorrente prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”
Como se vê, ainda que por fundamento diverso, a improcedência do pedido formulado na exordial é medida que de rigor se impõe.
Acresço, por fim, que a mudança de narrativa fática no curso processual configura a hipótese do art. 80, II, do Código de Processo Civil, impondo-se a condenação da consumidora nas penas de litigância de má-fé, em razão da nítida tentativa de alterar a verdade dos fatos e de induzir o juízo em erro.
A propósito, averbem-se julgados pertinentes:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos, pelo autor, com objetivo de ser beneficiado na demanda. Negativa de contratação de empréstimo bancário. Juntada de documentos evidenciando a contratação, bem como de comprovantes de depósito de valores em benefício do consumidor. Configurada hipótese prevista no art. 80, incisos II, III e V do CPC/2015. (Apelação Cível No 70075470385, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/11/2017).
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO.
(...)
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à obtenção de vantagem indevida. Litigância de má-fé na forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V, todos do CPC/15 caracterizada. A manutenção da justiça gratuita em favor do embargante, não o exime do pagamento da multa e indenização impostas conforme §4o do art. 98 do Código de Processo Civil/2015. Precedentes desta Câmara. (Apelação Cível No 70074951443, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 27/09/2017)
Consigno que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como esta impedem todos prestadores de serviço à sociedade, de agilizar o andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual esta e. Turma Recursal não pode tolerar.
Por fim, consigno que o reconhecimento, de ofício, da litigância de má-fé, não configura hipótese de julgamento extra petita ou reformatio in pejus.
Isso porque, tal matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz.
Em caso semelhante, segue jurisprudência do Colendo STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. A condenação em litigância de má-fé é dever do juízo, independe de pedido, e não configura julgamento extra ou ultra petita, em consonância com a exegese pacificada na Segunda Seção (EREsp n.36.718/RS, Rel. para acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 09.11.2004).
II. Caracteriza-se a falta de interesse recursal originário para afastamento da multa na hipótese, haja vista sua não-estipulação em razão da ausência de prejuízo, como anotado no acórdão estadual recorrido.
III. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1108558/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL. PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 458, I E II, 515, §§ 1o E 2o, 535, II, E 557, § 1o, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem, fundamentadamente, destramou a matéria controvertida que lhe fora submetida, concluindo que, diante da robustez dos documentos apresentados pelo réu, ora agravado, restou comprovada de maneira satisfatória a relação negocial havida entre as partes para o fornecimento de cartão de crédito. Dessa forma, o acórdão recorrido não padece da alegada omissão, não se constatando qualquer afronta aos arts. 458, I e II, 515, §§ 1o e 2o, 535, II, e 557, § 1o, do CPC. 2. O art. 18 do Código de Processo Civil autoriza o Magistrado, de ofício ou a requerimento, condenar o litigante de má-fé. Dessa forma, não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal a quo ter condenado a agravante nas penas cominadas no mencionado dispositivo, sem provocação da parte contrária, por haver manifestamente alterado a verdade dos fatos. 3. Os juízos ordinários julgaram improcedente o pedido indenizatório, ante a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, nos moldes em que postulado, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2011)
VOTO, pois, por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Em consequência, REVOGO os benefícios da assistência judiciária gratuita outrora concedido a Recorrente JULIENY MARIA DA SILVA e, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% (vinte pontos percentuais) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da presente decisum (§ 16, do artigo 85, do CPC).
É como voto.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA